Tribunal: TJES
Processo: 5001472-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO
. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso por intempestividade. O agravante alegou o cabimento do agravo de instrumento contra decisões que homologam cálculos judiciais, invocando ainda o princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se houve ausência de dialética recursal que justificasse o não conhecimento do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de dialética recursal impede o conhecimento do agravo interno, uma vez que as razões do recurso não impugnam especificamente o fundamento da decisão monocrática, que foi a intempestividade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001472-49.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADA:
ANA CLÁUDIA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, trata-se de agravo interno por meio do qual o recorrente defende acerca do cabimento do agravo de instrumento contra
decisões que homologam os cálculos, podendo também ser usado o princípio da fungibilidade de recursos.

C
ontudo, conforme exposto alhures, a decisão monocrática de inadmissibilidade recursal foi pela intempestividade do mesmo. Vejamos o teor da decisão ID 7583704:

(...)

Da detida análise dos autos, e desde logo, verifico ser a hipótese de aplicação do art. 932,
III,
do Código de Processo Civil, eis que o recurso é inadmissível por ausência de requisito
s
intrínseco
s
de admissibilidade (
tempestividade
).

R
essalta-se, entrementes, que
inaplicável a dinâmica do art.10
17, §3º
do CPC a espécie, porquanto
trata-
se
de matéria
afeta a
vício insanável
do recurso.
Outrossim, oportunizada a manifestação acerca das preliminares, o recorrente optou pela manifestação genérica.

Com isso, o
recorrente
informa sua intimação da decisão recorrida
em
18/11/2022 (sexta-feira)
para aferir a tempestividade de seu recurso, cujo teor destaco:

[...]
O Município da Serra foi intimado no dia 18/11/2022 [terça-feira] da r. decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pelas partes e, assim, integrou a r. decisão agravada. Considerando que o prazo da Fazenda Pública é contado em dobro [art. 219 c/c art. 183 do CPC], bem como que os dias 14/11/2022 [Ato Normativo do TJES de n.º 104/2021] e 15/11/2022 [Proclamação da República], além da suspensão de 20-12-2022 a 20-01-2023, o termo ad quem para a interposição do presente Agravo de Instrumento recai em 15/02/2023 [quarta-feira]. Dessa forma, tem-se por comprovada a sua tempestividade.
[...]

Entretanto, verifica-se que na realidade o prazo recursal, mesmo com os feriados do período e a suspensão, encerrou em 06/02/2023. De modo que na ocasião da interposição do recurso, em 15/02/2023, o mesmo encontra-se fora do prazo recursal.

Em face do exposto, e sem mais delongas, nos termos do art. 932, inciso
III,
do CPC/15, profiro
juízo de inadmissibilidade do presente recurso,
frente a ausência de requisito intrínseco
d
a tempestividade
.

(...
)

Logo,
forçoso o não conhecimento do
presente
recurso por ausência de dialeticidade.

Isso porque
n
ão há congruência entre o que fora decidido
nesta
e a matéria trazida em
recurso
,
carecendo este último de dialeticidade. Sobre o tema:

“
[...]
2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

De registrar ainda que
inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC
à
espécie, porquanto
trata-
se

de v
ício insanável

afet
o
a
dialeticidade do recurso, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa
,
a teor da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

L
ogo, inexiste congruência entre a decisão monocrática na qual inadmiti o agravo de instrumento por intempestividade e as razões do agravo interno, que se insurge pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisões que homologam cálculos.

Portanto
,
suscito e acolho a preliminar de
ausência
de
dialeticidade recursal e, assim,
NÃO CONHEÇO DO
AGRAVO INTERNO
, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.